Tribunal: CARF
Processo: 10315.725128/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.725128/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SEVERINO DE OLIVEIRA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos dos
valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento – NL referente ao
exercício 2015, ano-calendário 2014, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu a autuação do contribuinte pela infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$ 405.556,25
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.725128/2019-16
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.725128/2019-16

Em síntese, alega que parte dos valores considerados omitidos pela fiscalização
foram, na verdade, despesas advocatícias de R$ 222.242,93, as quais deveriam ser deduzidas da
base de cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, um vez que o
contribuinte não demonstrou nos autos os valores alegados de despesas com honorários
advocatícios.
Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 59), em 14/07/2020,
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fls 54), em 28/04/2020, onde
reitera os argumentos apresentados em sua impugnação, juntado documentos para demonstrar as
despesas advocatícias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai parcialmente sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva, no valor R$ 222.242,93, uma vez que o Recorrente não
contesta parcialmente a infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva, no valor R$ 183.313,32.
Portanto, parte da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva, no valor R$ 183.313,32, é matéria não impugnada, tornando-se esta matéria
incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
A lide se resume a comprovação das despesas com honorários advocatícios com a
ação judicial necessária ao recebimento dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA),
no valor de R$ 222.242,93, conforme alegado pelo Recorrente, por ser dedutível da base de
cálculo dos RRA.
Compulsando os autos, não é possível concluir que, de fato, o Sr. Raimundo
Marques de Almeida era o patrono do contribuinte na ação judicial que deu origem ao
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, conforme recibo (e-fl. 66) emitido por
ele, pois não foi apresentado os documentos relativos a ação judicial, onde fosse possível
constatar quem era seu patrono e o valor que era devido a ele.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.821 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.725128/2019-16

Fl. 69
DF CARF MF
Original